Tribunal: TJSP
Processo: 1034580-11.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Celebração de contrato entre as Autoras-Reconvindas e a Requerida-Reconvinte para a prestação de serviços de administração da reestruturação das empresas integrantes do então "grupo Laselva" (ora massa falida) – Contraprestação calculada no valor mensal fixo de R$ 50.000,00 acrescido de percentual de êxito

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Celebração de contrato entre as Autoras-Reconvindas e a Requerida-Reconvinte para a prestação de serviços de administração da reestruturação das empresas integrantes do então "grupo Laselva" (ora massa falida) – Contraprestação calculada no valor mensal fixo de R$ 50.000,00 acrescido de percentual de êxito da reestruturação (aferido com base nos benefícios conquistados pela Requerida-Reconvinte na administração da reestruturação) – Cláusula remuneratória redigida com base em termos genéricos relativos à contabilidade das empresas reestruturandas, o que gerou extensa controvérsia entre as partes contratantes acerca do efetivo valor devido a título de contraprestação – Perito Oficial efetuou cálculo contábil relativo ao período de administração da Requerida-Reconvinte e concluiu pelo pagamento excedente (a título de contraprestação) no valor de R$ 2.220.155,90 – Cabível a condenação à restituição da quantia paga em excesso – Declaração de inexigibilidade de notas fiscais – Rescisão contratual derivou de conduta imputável à Requerida-Reconvinte – Improcedentes os pedidos reconvencionais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO CAUTELAR (Processo número 1023374-97.2015.8.26.0100), para deferir o arresto (confirmando a tutela provisória) e DA AÇÃO PRINCIPAL, para "declarar a ineficácia das notas fiscais relativas às remunerações variáveis cuja contrapartida não foi reconhecida (notas fiscais de números 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 69, 70, 72, 75, 77 e 79)" e para condenar à restituição do valor de R$ 2.220.155,90, arcando a Requerida Deia e a Requerida-Reconvinte com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios (da ação principal e da cautelar, fixados em 15% do valor da condenação) e DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, condenando a Requerida-Reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da reconvenção, a que foi atribuído o valor de R$ 1.193.672,03) – Em que pese as Autoras-Reconvindas terem apresentado pedido de declaração de "nulidade" e a sentença ter declarado a "ineficácia" das notas fiscais de valores inexigíveis, não caracterizado o julgamento extra petita, porque os termos "nulidade" e "ineficácia" geram idêntica consequência prática (ainda que não sejam idênticos), ao obstar a cobrança de quantia inexigível – Requerida Deia é sócia da Requerida-Reconvinte – Não demonstrada a assunção de responsabilidade contratual solidária ou eventual fundamento diverso para viabilizar a corresponsabilidade da sócia (pessoa física não integrante do contrato) – Ausente a legitimidade processual da Requerida Deia – Incorreta a aferição do passivo trabalhista – Redução do valor da condenação – Sucumbência parcial na ação principal – Redistribuição das verbas da sucumbência – RECURSO DA REQUERIDA DEIA E DA REQUERIDA-RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar extinto o processo em relação à Requerida Deia, condenando as Autoras-Reconvindas ao pagamento das custas e despesas processuais desembolsadas pela Requerida Deia e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida Deia, fixados em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 2.955.423,05), e para condenar a Requerida-Reconvinte à restituição do valor de R$ 2.121.040,74, além do pagamento de 75% das custas e despesas processuais da ação principal e da cautelar (arcando as Autoras-Reconvindas com a parcela remanescente), pagando cada parte (Autoras-Reconvindas e Requerida-Reconvinte) os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 15% do valor da condenação, com igual rateio

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000768038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034580-11.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes O & DG
CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA. e DEIA MARLI GORAYEB, são
apelados MASSA FALIDA DE L.S. COMÉRCIO DE LIVROS E ARTIGOS DE
CONVENIÊNCIA LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL) e MASSA FALIDA DE
AGÊNCIA DE REVISTAS AEROPORTO DA PAMPULHA COMERCIAL LTDA -
ME (ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U. Declara voto convergente o 2o Juiz.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 36a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Swarai Cervone de Oliveira
Apelantes: O&DG Consultores Associados S/S Ltda. ME e Deia Marli Gorayeb
Apeladas: Massa Falida de L.S. Comércio de Livros e Artigos de Conveniência Ltda. e
Massa Falida de Agência de Revistas Aeroporto da Pampulha Comercial
Ltda. ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTITUIÇÃO DOS
VALORES
PAGOS

INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO Celebração de contrato entre as Autoras-
Reconvindas e a Requerida-Reconvinte para a prestação
de serviços de administração da reestruturação das
empresas integrantes do então “grupo Laselva” (ora massa
falida) Contraprestação calculada no valor mensal fixo
de R$ 50.000,00 acrescido de percentual de êxito da
reestruturação
(aferido
com
base
nos
benefícios
conquistados pela Requerida-Reconvinte na administração
da reestruturação) Cláusula remuneratória redigida com
base em termos genéricos relativos à contabilidade das
empresas
reestruturandas,
o
que
gerou
extensa
controvérsia entre as partes contratantes acerca do efetivo
valor devido a título de contraprestação – Perito Oficial
efetuou
cálculo
contábil
relativo
ao
período
de
administração da Requerida-Reconvinte e concluiu pelo
pagamento excedente (a título de contraprestação) no valor
de R$ 2.220.155,90 Cabível a condenação à restituição
da
quantia
paga
em
excesso

Declaração
de
inexigibilidade de notas fiscais
Rescisão contratual
derivou de conduta imputável à Requerida-Reconvinte
Improcedentes os pedidos reconvencionais SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
CAUTELAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Processo número 1023374-97.2015.8.26.0100), para
deferir o arresto (confirmando a tutela provisória) e DA
AÇÃO PRINCIPAL, para “declarar a ineficácia das notas
fiscais
relativas
às
remunerações
variáveis
cuja
contrapartida não foi reconhecida (notas fiscais de
números 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 69, 70, 72, 75, 77 e
79)” e para condenar à restituição do valor de R$
2.220.155,90, arcando a Requerida Deia e a Requerida-
Reconvinte com as custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios (da ação principal e da cautelar,
fixados em 15% do valor da condenação) e DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
RECONVENÇÃO,
condenando a Requerida-Reconvinte ao pagamento das
custas
e
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios (fixados em 10% do valor da reconvenção, a
que foi atribuído o valor de R$ 1.193.672,03) Em que
pese as Autoras-Reconvindas terem apresentado pedido de
declaração de “nulidade” e a sentença ter declarado a
“ineficácia” das notas fiscais de valores inexigíveis, não
caracterizado o julgamento extra petita, porque os termos
“nulidade” e “ineficácia” geram idêntica consequência
prática (ainda que não sejam idênticos), ao obstar a
cobrança de quantia inexigível Requerida Deia é sócia da
Requerida-Reconvinte Não demonstrada a assunção de
responsabilidade
contratual
solidária
ou
eventual
fundamento diverso para viabilizar a corresponsabilidade
da sócia (pessoa física não integrante do contrato)

Ausente a legitimidade processual da Requerida Deia
Incorreta a aferição do passivo trabalhista Redução do
valor da condenação
Sucumbência parcial na ação
principal Redistribuição das verbas da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
DA
REQUERIDA
DEIA
E
DA
REQUERIDA-RECONVINTE
PARCIALMENTE
PROVIDO, para julgar extinto o processo em relação à
Requerida Deia, condenando as Autoras-Reconvindas ao
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais
desembolsadas pela Requerida Deia e dos honorários
advocatícios do patrono da Requerida Deia, fixados em
10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
2.955.423,05), e para condenar a Requerida-Reconvinte à
restituição do valor de R$ 2.121.040,74, além do
pagamento de 75% das custas e despesas processuais da
ação principal e da cautelar (arcando as Autoras-
Reconvindas com a parcela remanescente), pagando cada
parte (Autoras-Reconvindas e Requerida-Reconvinte) os
honorários advocatícios do patrono da parte contrária,
fixados em 15% do valor da condenação, com igual rateio
Voto no 26251
Trata-se de apelação interposta pela Requerida Deia e pela
Requerida-Reconvinte contra a sentença de fls.1353/1357 e 1394/1395, prolatada pelo I.
Magistrado Swarai Cervone de Oliveira (em 02 de agosto de 2019 e 25 de setembro de
2019), que julgou parcialmente procedente a “ação ordinária”, para “declarar a
ineficácia das notas fiscais relativas às remunerações variáveis cuja contrapartida não
foi reconhecida (notas fiscais de números 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 69, 70, 72, 75,
77 e 79)” e para condenar à restituição do valor de R$ 2.220.155,90 (com correção
monetária desde a data da petição inicial e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação) e procedente a “ação cautelar” (autos em apenso Processo número 1023374-
97.2015.8.26.0100), para deferir o arresto (confirmando a tutela provisória), arcando a
Requerida Deia e a Requerida-Reconvinte com as custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios (da ação principal e da cautelar fixados em 15% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação) e improcedente a reconvenção, arcando a Requerida-Reconvinte com as
custas e despesas processuais e os honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da
reconvenção a que foi atribuído o valor de R$ 1.193.672,03).
Alegam que as Autoras contrataram a Requerida-Reconvinte
para a prestação de serviços de reestruturação empresarial, que estipulada remuneração
de forma composta (fixo mensal acrescido de percentual de êxito da reestruturação), que
os serviços foram prestados, que não houve desvio de verbas, que as retenções de
valores foram feitas a título de adimplemento da contraprestação contratual, que não
tinham acesso às senhas e “tokens” das contas bancárias das empresas objeto da
reestruturação, que o laudo pericial é permeado de “muitos erros técnicos”, que há ainda
saldo devedor da contraprestação (e não há qualquer quantia a ser restituída), que o
laudo pericial contábil “computou duas vezes” o passivo trabalhista das empresas, que
os valores das condenações trabalhistas “não foram destrinchados” para viabilizar o
cálculo realizado pelo Perito Oficial, que necessário comparar o desempenho das
empresas antes e depois da reestruturação, que importante apreciar todo o benefício
gerado às empresas (inclusive posterior à destituição da administração da
reestruturação), que não considerado o benefício econômico da “renegociação junto aos
aeroportos”, que tampouco considerados os benefícios de “redução de dívida, multa e
aluguel”, que indispensável apreciar a “projeção para o futuro” da atuação da Requerida-
Reconvinte, que o laudo pericial não realizou a análise completa da situação contábil no
período da prestação dos serviços, que necessária a realização de nova prova pericial
(sob pena de configuração de cerceamento de defesa), que também necessária a
“expedição de ofícios aos bancos” para demonstrar a inexistência de acesso aos
“tokens” das contas bancárias, que possível a conversão do julgamento em diligência,
que as Autoras-Reconvindas pedem a “declaração da nulidade” das notas fiscais, que a
declaração da “ineficácia” dos documentos configura o julgamento extra petita, que
ausente a legitimidade processual da Requerida Deia (não é parte do contrato de
prestação de serviços de reestruturação empresarial), que as Autoras-Reconvindas
deram causa à rescisão contratual, que cabível a condenação das Autoras-Reconvindas
ao pagamento de indenização pela rescisão contratual abrupta e unilateral e que
incabível a condenação ao pagamento da integralidade das verbas da sucumbência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação principal (sucumbência parcial). Pedem o provimento do recurso, para afastar a
sentença (com o prosseguimento do feito, na Vara de origem), ou para a conversão do
julgamento em diligência, ou para a improcedência da ação e a procedência da
reconvenção, ou para a extinção do processo em relação à Requerida Deia ou para a
alteração da distribuição das verbas da sucumbência (fls.1398/1438), e apresentam novo
parecer de assistente técnico (fls.1442/1461).
Contrarrazões a fls.1466/1482.
Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do
recurso (fls.1496/1499).
É a síntese.
As Autoras-Reconvindas alegam, na petição inicial, que são
empresas integrantes do “grupo Laselva”, que sofreram “grave crise financeira”, que
contrataram a Requerida-Reconvinte para a prestação de serviços de reestruturação
administrativa (para viabilizar o exercício empresarial lucrativo), que a Requerida Deia
é “administradora e sócia majoritária” da Requerida-Reconvinte, que a Requerida-
Reconvinte passou a ser a administradora direta da empresas objeto da reestruturação
(inclusive com acesso a senhas de contas bancárias), que houve a prática indevida de
transferências financeiras em benefício próprio (com prejuízo às Autoras-Reconvindas),
que a reestruturação não teve sucesso, que transferida a quantia em excesso de R$
2.955.423,05 para conta bancária da Requerida-Reconvinte, que aquele valor não era
devido e pedem a “declaração de nulidade” das notas fiscais de números 41, 47, 50, 51,
52, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 69, 70, 72, 75, 77, e 79 e a condenação à restituição do valor
de R$ 2.955.423,05.
A Requerida Deia e a Requerida-Reconvinte sustentam, na
contestação de fls.146/168, que não houve apropriação indébita, que o valor de R$
2.955.423,05 foi transferido a título de pagamento da contraprestação pelos serviços de
reestruturação, que houve êxito na reestruturação, que lícita a autorização de pagamento
em favor próprio (a Requerida-Reconvinte detinha poderes de administração para
autorizar os pagamentos da contraprestação sem necessidade de autorização das Autoras-
Reconvindas), que eventual controvérsia contratual gera a “ineficácia” (e não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade) das notas fiscais emitidas, que inadequado o pleito formulado (incabível a
declaração de nulidade e não se pode presumir pedido implícito de ineficácia), que
inexiste quantia a restituir e que as Autoras-Reconvindas não pagaram a integralidade
do valor devido a título de contraprestação.
A Requerida-Reconvinte alega, na reconvenção de fls.261/268,
que há saldo remanescente inadimplido a título de contraprestação pelos serviços de
reestruturação (aferido com base no benefício econômico obtido em favor das
empresas), que também cabível a condenação ao pagamento de indenização pelo
descumprimento da cláusula de exclusividade e pela rescisão contratual unilateral e
abrupta e pede a condenação ao pagamento da contraprestação inadimplida no valor de
R$ 668.672,03 e ao pagamento de indenização (pela rescisão unilateral) na quantia de
R$ 525.000,00.
As
Autoras-Reconvindas
sustentam,
na
contestação
à
reconvenção (fls.345/351), que “a gestão da reconvinte não trouxe nenhum benefício
econômico às reconvindas”, que não há saldo remanescente da contraprestação, que o
contrato foi rescindido por justa causa (descumprimento contratual na administração da
reestruturação) e que descabidos os pedidos reconvencionais.
Em razão da controvérsia, a decisão saneadora deferiu a prova
pericial (fls.360/361), com a apresentação do laudo pericial de fls.422/757 e posteriores
impugnações das partes (fls.772/778 e 1004/1008) e a manifestação do Perito Oficial
(fls.1078/1091).
Ao depois, a Requerida-Reconvinte e a Requerida Deia
pleitearam a realização de nova prova pericial (fls.1146/1148), o que foi indeferido
(fls.1168/1169), com a apresentação de alegações finais (fls.1312/1320 e 1321/133) e
proferida a sentença (fls.1353/1357 e 1394/1395).
Concluída a necessária digressão, aprecio, de início, a questão
da legitimidade processual da Requerida Deia.
As Autoras-Reconvindas sustentam que a Requerida Deia
integrou a relação contratual a título de sócia e representante legal da Requerida-
Reconvinte (fls.03) e não demonstrada a assunção de responsabilidade contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solidária ou eventual fundamento diverso para viabilizar a corresponsabilidade da sócia
(pessoa física não integrante do contrato).
Assim, a responsabilidade contratual permanece limitada às
pessoas jurídicas contratantes, o que impõe a extinção do processo em relação à
Requerida Deia (que não é parte do contrato), com fulcro no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, condenando as Autoras-Reconvindas ao pagamento das
custas e despesas processuais desembolsadas pela Requerida Deia e dos honorários
advocatícios do patrono da Requerida Deia, que fixo em 10% do valor da causa (a que
foi atribuído o valor de R$ 2.955.423,05).
Aprecio, agora, os demais pedidos.
Inconteste a celebração entre as Autoras-Reconvindas e a
Requerida-Reconvinte do contrato de prestação de serviços de administração da
reestruturação das empresas integrantes do “grupo Laselva” (fls.23/25), com a
estipulação de método misto de cálculo da contraprestação valor fixo mensal de R$
50.000,00 e percentual de êxito da reestruturação, nos termos do “item II”:
“A título de remuneração de trabalho, será devido pelo contratante o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ... a serem pagos todo dia 17 de cada mês.
Com o êxito ... fará jus ao recebimento de uma remuneração de sucesso,
equivalente a 10% incidente sobre os valores de negociações de dívidas,
redução de despesas, aumento de receitas a serem pagos mensalmente,
incluindo captação de recursos e benefício econômico”.
A cláusula remuneratória foi redigida com base em termos
genéricos relativos à contabilidade das empresas reestruturandas o que gerou extensa
controvérsia entre as partes contratantes acerca do efetivo valor devido a título de
contraprestação.
O laudo pericial contábil (fls.422/757) realizou a análise da
situação financeira das empresas com base em parâmetros técnico-contábeis e
analisando balanços patrimoniais, negócios jurídicos e instrumentos de transação
(dentre outros documentos) com a constatação de que não houve redução de despesas
no período da reestruturação (fls.434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, houve a geração de caixa com base em lucro
bruto nas lojas dos aeroportos no valor de R$ 5.818.397,73 (fls.435) e também
renegociação de dívidas, com redução do passivo na quantia de R$ 973.439,63 (fls.436),
o que implica nos percentuais de rendimentos de R$ 581.839,77 e de R$ 97.343,96, no
total de R$ 679.183,73.
O Perito-Oficial também concluiu que a Requerida-Reconvinte
(na qualidade de administradora da reestruturação) autorizou o pagamento da
contraprestação em nome próprio no valor de R$ 2.899.339,63, o que implica no cálculo
contábil do recebimento em excesso da quantia de R$ 2.220.155,90 (R$ 2.899.339,63
R$ 679.183,73).
Em relação às impugnações (nas razões recursais), a
renegociação dos contratos aeroportuários já foi considerada pelo Perito Oficial,
conforme planilhas descritivas de fls.447/451 (e esclarecimentos de fls.1085/1086) e a
Requerida-Reconvinte busca o indevido alargamento da base de cálculo do benefício
econômico com base em contratos de mera permanência de vigência, o que é descabido
(fls.1414).
A análise da oscilação do passivo (dívidas) também já foi
considerada pelo Perito Oficial - com base na variação acumulada -, conforme descrito
no laudo pericial (fls.432 e 453/454).
Por outro lado, descabida a pretensão da Requerida-Reconvinte
de considerar as consequências futuras da gestão pretérita, pois o contrato prevê o
rendimento com base no benefício econômico com aferição contemporânea aos serviços
prestados e inexiste cláusula de cálculo com base em possível benefício futuro
(ausência de estipulação de cálculo da contraprestação protraída).
Não obstante, com razão a Requerida-Reconvinte, quanto à
impugnação do cálculo de apuração do passivo trabalhista.
O Perito Oficial elencou diversas ações trabalhistas ajuizadas e
as condenações judiciais daquelas ações foram incluídas no resultado de débitos
pendentes, o que é descabido, porque os encargos trabalhistas já estão inclusos no
balanço da empresa e porque há ações ajuizadas em período diverso daquele em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestados os serviços (ou seja, este passivo não é imputável à gestão da Requerida-
Reconvinte).
Assim, o cálculo efetuado pelo Perito Oficial (que apurou gestão
deficitária de R$ 3.840.861,42 fls.433) deve ser refeito, para que haja a exclusão do
passivo trabalhista, na quantia de R$ 4.832.013,08 (conforme anexos de números 19 e
28 do laudo pericial e também cálculo descritivo do parecer do Assistente Técnico da
Requerida-Reconvinte fls.646/674, 744/751 e 1444), o que implica na apuração de
resultado positivo acumulado no valor de R$ 991.151,66.
Esse resultado positivo é considerado êxito na reestruturação, de
modo que incide a remuneração em favor da Requerida-Reconvinte (em 10% do
benefício obtido), resultando na contraprestação devida no valor de R$ 99.115,16.
Por consequência, o cálculo da quantia recebida em excesso
deve ser reduzido (R$ 2.220.155,90 R$ 99.115,16), impondo-se a condenação à
restituição da quantia de R$ 2.121.040,74 (com atualização monetária nos termos da
sentença correção monetária desde a data da petição inicial e juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação).
Anoto, por oportuno, que dispensável a realização de nova prova
pericial contábil (conforme pleiteado em razões recursais), pois possível a adequação do
valor da condenação com base nos valores fornecidos pelo Perito Oficial e nas
impugnações apresentadas pelas partes.
Descabida, ainda, a expedição de ofícios às instituições
financeiras (para obter esclarecimentos acerca da questão do acesso às contas bancárias
e respectivos “tokens”), porque os esclarecimentos pretendidos não são necessários à
análise dos pedidos notando-se que a apreciação dos valores recebidos pela Requerida-
Reconvinte depende apenas de cálculo contábil, sendo desnecessária a expedição dos
ofícios.
Ademais, em que pese as Autoras-Reconvindas terem
apresentado pedido de declaração de “nulidade” (fls.13) e a sentença ter declarado a
“ineficácia” das notas fiscais de valores inexigíveis (fls.1356), não caracterizado o
julgamento extra petita, porque os termos “nulidade” e “ineficácia” geram idêntica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência prática (ainda que não sejam idênticos), ao obstar a cobrança de quantia
inexigível
destacando-se que a simples questão terminológica (nulidade versus
ineficácia) não prejudica a análise do mérito e que a interpretação do pedido inicial deve
considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (artigo 322, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil).
Não obstante, necessário considerar a sucumbência parcial das
Autoras-Reconvindas na ação principal, pois pediram a condenação à restituição do
valor de R$ 2.955.423,05, mas condenada a Requerida-Reconvinte à restituição de R$
2.121.040,74, impondo-se a condenação da Requerida-Reconvinte ao pagamento de
75% das custas e despesas processuais da ação principal e da cautelar (arcando as
Autoras-Reconvindas com a parcela remanescente) e pagando cada parte os honorários
advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 15% do valor da condenação,
com igual rateio vedada a compensação (artigo 85, parágrafo 14, do Código de
Processo Civil).
Por fim, os pedidos reconvencionais são improcedentes, porque
a Requerida-Reconvinte deu causa à rescisão contratual antecipada (ao realizar
pagamento em favor próprio em quantia incompatível com o benefício econômico
gerado na reestruturação) e porque inexiste saldo remanescente devido a título de
contraprestação (ao contrário houve condenação à restituição da quantia excedente).
Considerando a manutenção da improcedência da reconvenção,
razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono das Autoras-Reconvindas
para 15% do valor da reconvenção (a que foi atribuído o valor de R$ 1.193.672,03), nos
termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar
extinto o processo em relação à Requerida Deia, condenando as Autoras-Reconvindas
ao pagamento das custas e despesas processuais desembolsadas pela Requerida Deia e
dos honorários advocatícios do patrono da Requerida Deia, que fixo em 10% (dez por
cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, e para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a Requerida-Reconvinte à restituição do valor de R$ 2.121.040,74 (dois
milhões e cento e vinte e um mil e quarenta reais e setenta e quatro centavos), com
correção monetária desde a data da petição inicial e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde a citação, além do pagamento de 75% (setenta e cinto por cento)
das custas e despesas processuais da ação principal e da cautelar (arcando as Autoras-
Reconvindas com a parcela remanescente), pagando cada parte (Autoras-Reconvindas e
Requerida-Reconvinte) os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que
fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com igual rateio, e majoro os
honorários advocatícios do patrono das Autoras-Reconvindas para 15% (quinze por
cento) do valor da reconvenção, com correção monetária desde a apresentação do
pedido reconvencional e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito
em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 20.086
36a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1034580-11.2015.8.26.0100
Apelantes: O&DG Consultores Associados S/S Ltda. e outra
Apeladas: L.S. Com. de Livros e Artigos de Conv. Ltda. e outra
Vistos.
O meu voto também é pelo parcial provimento do
recurso, tal como entendeu o douto relator (FAB 26.251).
As
autoras
[conhecidas
como
LIVRARIAS
LASELVA] ajuizaram a presente ação contra as rés objetivando a
condenação à devolução do valor de R$ 2.955.423,05. Basicamente
questionam os recebimentos a título de remuneração de sucesso e afirmam
que houve desvio de mandato.
Com efeito, em razão da grave crise que passavam,
as LIVRARIAS LASELVA ingressaram com pedido de recuperação judicial,
cujo
processamento
foi
deferido
em
02-08-2013
[autos
n.
0037381-82.2013.8.26.0100
2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais].
Nesse campo, para maximizar os seus resultados,
as autoras contrataram a O&DG Consultores Associados S/S Ltda. para
prestar serviços de assessoria em gestão empresarial, restruturação de
empresa e negociação em transação de captação financeira e venda de
participação societária, total ou parcial, e/ou associações com investidores.
Segundo a proposta de trabalho descrita a fls. 21,
a ré O&DG atuaria executando os seguintes serviços: (i) diagnóstico da
empresa, levantamento de informações analíticas e gerenciais; (ii) análise da
recuperação judicial e do plano proposto; (iii) avaliação da restruturação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa e dos investimentos; (iv) prospecção de mercado para venda de
participação; (v) restruturação e gestão empresarial; (vi) renegociações com
credores e instituições públicas e privadas; (vii) prospecção e negociação
para vendas de participações e ou investimentos.
Para a execução desses serviços, acertaram: (i)
uma remuneração fixa de R$ 50.000,00 por mês, líquidos de impostos, com
pagamento todo dia 17 de cada mês (item II, 1o parágrafo, fls. 21); (ii) uma
“Remuneração de Sucesso, equivalente a 10% (dez por cento) incidente
sobre os valores de Negociações de Dívidas, Redução de Despesas, Aumento
de Receitas a serem pagos mensalmente, incluindo captação de recursos e
benefícios econômicos” (item II, 2o parágrafo, fls. 21).
Esse contrato de prestação de serviços foi
firmado em 17 de dezembro de 2013, constando que a Direção/Gestão
Geral da empresa passaria a ser realizada pela ABC Capital como condição
“sine qua non” para a realização do trabalho, sendo necessária à dissolução
do “Comitê de Direção” e estruturação de um novo “Conselho de
Administração”.
Como dito na inicial, a empresa, representada pela
sócia majoritária Deia M. Gorayeb, a partir de fevereiro de 2014, “passou a
ser a efetiva responsável pelo caixa da empresa, sendo a gestora que
autorizava todos os pagamentos a funcionários e fornecedores,
transferências bancárias e, para tanto, guardava exclusivamente em seu
poder os Tokens e senhas bancárias das contas correntes do Grupo Laselva”
(fls. 3/4).
Após a Assembleia de Credores realizada em
05-02-2015, as autoras, ao argumento de que os resultados esperados e/ou
prometidos não estavam sendo alcançados, resolveram contratar a KPMG
para uma auditoria interna e uma reestruturação empresarial. A KPMG foi
contratada em 06-02-2015 e o contrato com a O&DG foi rescindido logo
após.
A partir dessa contratação, segundo constou da
inicial, “certa de seu desligamento da empresa e, pior, de que a sua gestão
seria auditada, a RÉ DEIA GORAYEB passou a omitir informações das
Autoras aos sócios, e mais, recusou-se terminantemente a devolver às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autoras os Tokens e senhas de acesso bancários que estavam em seu poder,
fazendo com que os representantes legais das Autoras tivessem que ir
pessoalmente aos Bancos, um a um, para o fim de conseguirem novas senhas
e acesso aos extratos bancários das Recuperandas” (fls. 4).
É verdade que as rés, na contestação, defenderam
a improcedência do pedido condenatório. Expressamente, esclareceram que
as quantias transferidas eram devidas pelo sucesso na execução do
contratado e que não houve qualquer excesso na execução do mandato. Na
oportunidade, ainda, ingressaram com reconvenção com pedido de
condenação da remuneração variável prevista no contrato e a indenização
pela rescisão sem justa causa. Realmente, afirmaram que o total devido a
título de honorários de sucesso, nos termos do parecer juntado com a
contestação, era de R$ 3.182.455,00, a saber: a) bônus com referência à
redução de despesas: R$ 1.852.989,00 [sendo R$ 1.140.301,00 realizados e
R$ 712.688,00 estimados]; b) bônus com referência às renegociações com
os aeroportos de Confins, Viracopos, Galeão e Guarulhos: R$ 1.153.792,00;
c) bônus com referência à economia na renegociações das dívidas
envolvendo Inframerica, Aeroportos Brasil, Infraero Santos Dumont e
Infraero Fortaleza R$ 175.674,12.
Diante dos articulados das partes e considerando
a controvérsia que se instalou, o juízo, como não poderia deixar de ser,
saneou o processo e deferiu a produção de prova pericial. As partes
formularam quesitos e indicaram assistentes técnicos (fls. 364/371 e
372/375).
O perito apresentou seu laudo pericial a fls.
422/757. Das bases apresentadas na contestação, os três pontos foram
observados.
Quanto à remuneração decorrente da alegada
redução de despesas, o perito conclui que nada era devido. Justificou
dizendo que, na gestão das rés, houve a geração de um passivo de montante
expressivo em virtude das ações trabalhistas promovidas pelo pessoal
dispensado das lojas [demissão dos funcionários das lojas descontinuadas,
demissão dos funcionários das lojas com redução de pessoal e demissão de
pessoal responsável pela administração e pelo centro de distribuição das
autoras]. E mais: constatou o perito a existência de despesas que deixaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ser pagas durante os meses de gestão das rés.
O anexo 28 apresentado com o laudo aponta os
resultados da verificação da rubrica “redução de despesas”. Segundo o
perito, o resultado negativo acumulado no período foi de R$ 3.840.861,42,
para o período de fevereiro de 2014 até fevereiro de 2015.
Quanto à remuneração decorrente dos indigitados
benefícios econômicos resultantes da permanência de lojas da autora nos
aeroportos, a conclusão foi de que o lucro bruto dessas lojas desses
aeroportos ficou em R$ 5.818.397,73 e, assim, chegou a perícia a um
montante devido às autoras de R$ 581.839,77. Todos os valores apontados
estão no Anexo 13 juntado com o laudo.
Por fim, no que se refere à existência de
benefícios econômicos resultantes das renegociações de dívidas, concluiu-se
acerca de benefício econômico apenas em relação à concessionária
INFRAMERICA no montante de R$ 97.343,96. Justificou esse crédito
afirmando que a dívida era de R$ 1.973.439,63 e houve uma confissão de
apenas R$ 1.000.000,00. Com isso, houve uma redução de R$ 973.439,63,
com direito à remuneração de R$ 97.343,96.
Não
houve,
segundo
a
perícia,
benefícios
comprovados em relação às demais operações envolvendo AEROPORTOS
BRASIL
VIRACOPOS, INFRAERO SANTOS DUMONT E INFRAERO
FORTALEZA (ver fls. 435/436 e Anexos ao laudo n. 12, 29 e 30).
Em síntese, na forma indicada no laudo pericial,
concluiu o perito: “totalizando os valores relativos ao percentual de sucesso
na geração de receitas (lucro bruto) nos aeroportos de Viracopos e
Guarulhos (R$ 581.839,77, conforme item 1.2, acima), e renegociação junto
à concessionária, INFRAMERICA (R$ 97.343,96, conforme item 1.3, acima),
o montante total relativo ao percentual de sucesso é de R$ 679.183,73”
(fls. 436).
A sentença julgou parcialmente procedente o
pedido, nos moldes do laudo, e condenou as rés ao pagamento do valor
recebido indevidamente apurado pelo perito. E mais: rejeitou o pleito
reconvencional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O nobre relator, no seu voto, acolhe em parte o
recurso das apelantes para “julgar extinto o processo em relação à
Requerida Deia, condenando as Autoras-Reconvindas ao pagamento das
custas e despesas processuais desembolsadas pela Requerida Deia e dos
honorários advocatícios do patrono da Requerida Deia, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde
o trânsito em julgado da decisão, e para condenar a Requerida-Reconvinte à
restituição do valor de R$ 2.121.040,74 (dois milhões e cento e vinte e um
mil e quarenta reais e setenta e quatro centavos), com correção monetária
desde a data da petição inicial e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês desde a citação, além do pagamento de 75% (setenta e cinto por cento)
das custas e despesas processuais da ação principal e da cautelar (arcando
as Autoras-Reconvindas com a parcela remanescente), pagando cada parte
(Autoras-Reconvindas e Requerida-Reconvinte) os honorários advocatícios
do patrono da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor
da condenação, com igual rateio, e majoro os honorários advocatícios do
patrono das Autoras-Reconvindas para 15% (quinze por cento) do valor da
reconvenção, com correção monetária desde a apresentação do pedido
reconvencional e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão” [fls. 1520].
Concordo com o relator. Declaro o voto para
deixar claro que comungo do mesmo entendimento de que (i) “A
renegociação dos contratos aeroportuários também já foi considerada pelo
Perito Oficial, conforme planilhas descritivas de fls. 447/451 (e
esclarecimentos de fls. 1085/1086) e a Requerida-Reconvinte busca o
indevido alargamento da base de cálculo do benefício econômico com base
em contratos de mera permanência de vigência, o que é descabido (fls.
1414)”. (ii) “A análise da oscilação do passivo (dívidas) também já foi
considerada pelo Perito Oficial - com base na variação acumulada -,
conforme descrito no laudo pericial (fls.432 e 453/454)”; (iii) A pretensão
da Requerida-Reconvinte de considerar as consequências futuras da gestão
pretérita é descabida, “pois o contrato prevê o rendimento com base no
benefício econômico com aferição contemporânea aos serviços prestados
e inexiste cláusula de cálculo com base em possível benefício futuro
(ausência de estipulação de cálculo da contraprestação protraída).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estou convicto também de que a apelante tem
razão, contudo, no que toca ao passivo trabalhista. A perícia relacionou as
ações trabalhistas ajuizadas por colaboradores da LASELVA no período de
janeiro de 2014 a fevereiro de 2015, totalizando os valores definitivos das
condenações em R$ 4.832.013,08, conforme indicam os Anexos 19 e 28 do
Laudo pericial.
Esse passivo impactou o resultado das despesas do
Grupo Laselva. A partir desse número, como visto anteriormente, o laudo
aponta os resultados da verificação da rubrica “redução de despesas”. Em
outras palavras, o resultado negativo acumulado foi de R$ 3.840.861,42,
para o período de fevereiro de 2014 até fevereiro de 2015.
E por que a apelante tem razão? Por primeiro,
porque várias dessas reclamações trabalhistas foram ajuizadas antes ou no
começo da gestão. Evidentemente que dizem respeito a débitos anteriores a
fevereiro de 2014 e, assim, não poderiam impactar o benefício econômico
pela atuação da gestora; por segundo, porque, como dito no recurso, todos
os meses, ao ser contabilizada a folha de pagamento e os encargos
trabalhistas, o setor de contabilidade já contabiliza também as provisões
de férias, 13o salário, provisão de férias com 1/3, provisão de pagamento de
FGTS etc. Ora, não há nada nos autos que infirme essa alegação bem
estruturada no recurso. Assim, seja pela identificação de que parte
significativa do passivo está relacionada a período anterior à prestação de
serviços pela ré, seja pela contabilização das provisões ao pagamento dos
direitos trabalhistas, parece mais justo afastar a dedução desse passivo.
Com
isso,
realizado
o
expurgo
do
passivo
trabalhista na ordem de R$ 4.832.013,08, chega-se ao resultado positivo
acumulado no período de R$ 991.151,66, ou seja, R$ 99.115,16 devido à
apelante [10% de remuneração do benefício total]. Nesse passo, o meu voto
reduz a condenação da ré ao importe de R$ 2.121.040,74 [R$ 2.220.155,90
R$ 99.115,16], mantendo também integralmente a rejeição da
reconvenção.
Por fim, quero observar a dificuldade que se
apresentou nesse caso para se chegar a uma solução equilibrada e justa da
lide. Era de se imaginar, especialmente na condução dos trabalhos de
reestruturação de um Grupo Empresarial, que a apelante, ao emitir as notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscais que deram origem aos pagamentos questionados nos autos, tivesse
um levantamento detalhado para justificar os valores que cobrou.
E isso não se verificou nos autos. Contrariamente,
ao ser citada para os termos dessa ação, exatamente porque não tinha esse
levantamento detalhado, teve que contratar assistente técnico para
elaborar o parecer que serviu para orientar a própria defesa em juízo.
Anote-se que a falta de elementos foi identificada pelo próprio assistente
técnico. Às expressas deixou assentado que teve que optar em fazer uma
simples projeção do bônus que em tese a ré teria direito para o período de
outubro de 2014 a fevereiro de 2015, pois não teve acesso a nenhum
demonstrativo de resultado no referido período [como se pudéssemos
imaginar praticamente o mesmo resultado médio para um Grupo Empresarial
com dificuldades financeiras graves que culminaram depois com a própria
decretação da falência].
Nas palavras do ilustre assistente técnico da ré,
Paulo Ivan Esteves, “considerando que não tivemos acesso aos
Demonstrativos de Resultados do período de outubro de 2014 a fevereiro
de 2015, projetamos o bônus para esse período pela multiplicação dessa
média pelo número de meses faltantes, apurando-se que esse bônus
totalizaria R$ 712.688,00” (fls. 187).
Esse ponto é importante porque a apelante, com
base nos termos da avença, durante o ano de 2014, emitiu 11 notas fiscais.
Lembre-se de que, pelo contrato, a remuneração de êxito era para ser
paga mensalmente. É nessa esteira que foram emitidas as notas fiscais de
n. 041 (28-02-2014), n. 047 (30-06-2014), 050 (14-07-2014), 051
(17-07-2014), 052 (23-07-2014), 053 (1o-08-2014, 054 (07-08-2014), 058
(03-11-2014), 060 (24-11-2014), 061 (10-12-2014) e 066 (30-12-2014).
Fica aqui uma indagação: se o próprio assistente
contratado pela ré não teve elementos para uma apuração real a partir de
outubro de 2014 (“redução de despesas”), qual o embasamento que a
apelante aplicou para a emissão das notas fiscais n. 072, no valor de R$
723.956,16, em 09-02-2015; 075, no valor de R$ 459.654,78, em
19-02-2015; 077, no valor de R$ 574.568,37, em 24-02-2015; n. 079, no
valor de R$ 395.000,00, em 03-03-2015? Qual a apuração que a apelante
fez? Quais os dados que ela usou?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em síntese, concordo com o voto do relator no
sentido da rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e de
nulidade da sentença. Acolho também a tese de ilegitimidade de parte da
apelante Deia. Nessa quadra, acolho também em parte o recurso para,
excluído o passivo trabalhista, reduzir a condenação para R$
2.121.040,74, mantida a rejeição da reconvenção. É como voto, sub
censura.
GILSON MIRANDA
2o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
12936671
13
20
Declarações
de Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
12BAE389
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034580-11.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.